Tribunal: STF
Processo: AI 568938
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO. COMPETE AO AGRAVANTE A FISCALIZAÇÃO DA CORRETA
   FORMAÇÃO DO INTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.